Tribunal: TJES
Processo: 5009326-31.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
INCAPAZ – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR EM AÇÕES QUE TRAMITEM PERANTE O
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
– MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO
.

1 – Previu o legislador dois critérios para o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública: a matéria e o valor da causa, este último de caráter objetivo.

2
-
N
a
regra específica
d
o art. 5º da Lei dos Juizados Fazendários não há impedimento para que
o
incapaz regularmente assistido ou representado figur
e
no polo ativo de demandas
que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública
, de modo que não há
que se
falar em aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95.

3
-
O
Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça,
em sede de i
ncidente de
r
esolução de
d
emandas
r
epetitivas,
firmou o entendimento
no sentido de
que
“
o incapaz, devidamente representado ou assistido, pode integrar o polo ativo de processos perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, instituído pela Lei nº 12.153/2009.
[...]
”
.
(TJES -
IRDR

0019611-81.2016.8.08.0000
- Rel. Des. Eliana
Junqueira Munhós Ferreira
– D
ata de Julgamento:
08/03/2018, Data de Publicação: 16/03/2018).

4 - N
o
caso dos autos,
considerando que

o herdeiro
absolutamente incapaz está devidamente representado,
bem como que
o valor atribuído à causa foi inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e a matéria discutida não foi excepcionada no art. 2º, §1º, supratranscrito, resta atraída a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009326-31.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
INCAPAZ – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR EM AÇÕES QUE TRAMITEM PERANTE O
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
– MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO
.

1 – Previu o legislador dois critérios para o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública: a matéria e o valor da causa, este último de caráter objetivo.

2
-
N
a
regra específica
d
o art. 5º da Lei dos Juizados Fazendários não há impedimento para que
o
incapaz regularmente assistido ou representado figur
e
no polo ativo de demandas
que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública
, de modo que não há
que se
falar em aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95.

3
-
O
Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça,
em sede de i
ncidente de
r
esolução de
d
emandas
r
epetitivas,
firmou o entendimento
no sentido de
que
“
o incapaz, devidamente representado ou assistido, pode integrar o polo ativo de processos perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, instituído pela Lei nº 12.153/2009.
[...]
”
.
(TJES -
IRDR

0019611-81.2016.8.08.0000
- Rel. Des. Eliana
Junqueira Munhós Ferreira
– D
ata de Julgamento:
08/03/2018, Data de Publicação: 16/03/2018).

4 - N
o
caso dos autos,
considerando que

o herdeiro
absolutamente incapaz está devidamente representado,
bem como que
o valor atribuído à causa foi inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e a matéria discutida não foi excepcionada no art. 2º, §1º, supratranscrito, resta atraída a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº 5009326-31.2022.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUIZ DE DIREITO DA VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE DE
VILA VELHA

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO D
O 1º JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL
E DA FAZENDA PÚBLICA DE
VILA VELHA

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE DE
VILA VELHA
, por considerar ser competente
o
1º JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL
E DA FAZENDA PÚBLICA
d
o
mesm
o

Juízo
para o processamento
do recurso interposto pelo espólio de Eduardo Soares Rimolo.

Alega o suscitante que a ação originária
foi distribuída ao
1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velh
a, que julgou improcedente o pedido inicial,
tendo o autor
interposto
recurso inominado em face da sentença.

Aduz que o Colegiado Recursal declarou-se incompetente para julgar dito recurso, haja vista a presença de herdeiro menor no polo ativo da ação, que fora habilitado após a prolação da sentença.

Defende, nesse contexto, que
em virtude do valor
da
causa e da qualidade das partes,
compete ao
Juizado Especia
l
da Fazenda Pública
o processamento
da demanda,
mormente porque não há previsão legal
que proíba a presença

de incapaz no sistema dos juizados.

Pois bem
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão controvertida diz respeito à deliberação
acerca de qual
dos Juízos
é competente para processar a
demanda de origem, tendo em vista a existência de incapaz no polo ativo da lide
em virtude de herdeiro habilitado após a sentença.

Assim dispõe o

art. 2º da Lei n° 12.153/2009:

Art. 2
o
. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Previu o legislador, portanto, dois critérios para o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública: a matéria e o valor da causa, este último de caráter objetivo.

Trata-se de competência absoluta, sendo que as hipóteses de exclusão da
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública foram previstas
na lei
.

Outrossim,
mister destacar que,
na
regra específica
d
o art. 5º da Lei dos Juizados Fazendários
1
não há impedimento para que
o
incapaz regularmente assistido ou representado figur
e
no polo ativo de demandas
que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública
, de modo que não há
que se
falar em aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95.

Registre-se que o
Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça,
em sede de i
ncidente de
r
esolução de
d
emandas
r
epetitivas,
firmou o entendimento
no sentido de
que
“
o incapaz, devidamente representado ou assistido, pode integrar o polo ativo de processos perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, instituído pela Lei nº 12.153/2009.
[...]
”
.
(TJES -
IRDR

0019611-81.2016.8.08.0000
- Rel. Des
ª
. Eliana
Junqueira Munhós Ferreira
– D
ata de Julgamento:
08/03/2018, Data de Publicação: 16/03/2018).

Assim sendo, considerando que, no
caso dos autos,
o herdeiro
absolutamente incapaz está devidamente representado,
bem como que
o valor atribuído à causa foi inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e a matéria discutida não foi excepcionada no art. 2º, §1º, supratranscrito, resta atraída a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e
DECLARO
competente o
JUIZ DE DIREITO D
O 1º JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL
E DA FAZENDA PÚBLICA DE
VILA VELHA

para
processar
a demanda originária,
devendo o feito retornar
à 2ª Turma do Colegiado Recursal
da
Capital para regular julgamento.

É como voto.

1
Art. 5
o

Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA.

Com o relator